Tribunal: CARF
Processo: 11128.002913/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.002913/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.927 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
WORLD CARGO.LOG INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/09/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL. SÚMULA No 11.
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA DO ART. 107 DO
DECRETO-LEI N.o 37/66. INCOMPETÊNCIA.
É vedado ao colegiado apreciar pedido inconstitucionalidade seja de lei
tributária, consoante Súmula CARF no 2, seja de norma legal regularmente
constituída, de acordo com o art. 102 da CF/88, bem como por impedimento
expresso no Regimento Interno por meio do art. 62.
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA
A decisão que não enfrenta os argumentos da contribuinte e cujas razões são
estranhas ao processo, é nula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo do argumento de inconstitucionalidade e
por rejeitar a preliminar de preclusão e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para acatar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido,
suscitada de ofício, e de conseguinte, devolver os autos à DRJ para que profira novo julgamento.
Vencido o conselheiro Marcos Roberto da Silva que rejeitou a preliminar e, no mérito, negou
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques D Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.002913/2010-21
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.927 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002913/2010-21

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 12-100.332 proferido pela 4a
Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da
contribuinte (aqui Recorrente), mantendo devida a multa de R$ 5.000,00 aplicada em
decorrência do descumprimento da obrigação instrumental disposta no art. 22 da IN SRF no
800/2007.
À época, de forma sintética, defendeu a Recorrente: a aplicação da retroatividade
benigna, já que vigente os prazos para prestação de informações no Siscomex Carga apenas a
partir de 01/04/2009, a teor do art. 50 da IN SRF no 800/2007, a relevação da pena e a aplicação
do instituto da denúncia espontânea.
Posteriormente, a impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/RJO, sob as razões abaixo colacionadas (e-fls. 58/63):
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da aplicação
da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na necessidade
do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do
respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se
os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si. Senão vejamos.
Tão logo intimada do r. decisum, a Recorrente interpôs recurso voluntário
arguindo em síntese: (i) a preclusão da penalidade; (ii) a ausência de responsabilidade do agente
de carga; (iii) o cumprimento da obrigação instrumental junto ao Siscomex Carga; (iv) a
necessidade de exclusão da multa pela denúncia espontânea; e, (v) o atendimento dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade na penalidade imposta.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.927 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002913/2010-21

O recurso voluntário preenche os requisitos formais necessários para o seu
processamento, portanto, dele conheço.
Em resumo, pretende a Recorrente afastar a multa de R$ 5.000,00 aplicada pela
autoridade aduaneira em razão de atraso na desconsolidação vinculada ao Conhecimento Master
(MHBL) no 151105002239870.
Para tanto, alega: (i) a preclusão da penalidade; (ii) a ausência de responsabilidade
do agente de carga; (iii) o cumprimento da obrigação instrumental junto ao Siscomex Carga; (iv)
a necessidade de exclusão da multa pela denúncia espontânea; e, (v) o atendimento dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade na penalidade imposta.

Preclusão para a constituição do crédito tributário. Não cabimento.
Neste tópico, embora não muito clara, entendo que a tese está delineada na
declaração de prescrição intercorrente.
À frente, cumpre destacar que a prescrição intercorrente é inaplicável ao caso,
porque a matéria está consolidada neste CARF por meio da Súmula CARF no 111, com caráter
vinculante em relação aos conselheiros, de acordo com o seu Regimento Interno (art. 62 do
RICARF).
De já, afastada impossibilidade de ser declarado nesta esfera administrativa a
prescrição intercorrente, confronto os demais argumentos despedidos pela recorrente no caminho
da prescrição, a saber:
4. Firmou-se entendimento no antigo Tribunal Federal de Recursos e no Supremo
Tribunal Federal no sentido de que a Fazenda Pública exerce seu direito potestativo de
efetuar o lançamento do crédito tributário com lavratura do auto de infração ou com sua
exigência por outra forma, não havendo que se falar a partir de tal momento em
decadência. Em outras palavras, considera-se consumado o lançamento no momento em
que fisco lavra auto de infração ou, por forma diversa, determina o valor do crédito
tributário e intima o sujeito passivo a proceder ao respectivo pagamento.
5. Considerando que a discussão administrativa, nos termos do artigo 151, inciso III, do
Código Tributário Nacional tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito
tributário, defende o entendimento jurisprudencial em testilha não haver que se falar em
prescrição durante o curso do procedimento administrativo fiscal. Pode-se dizer, então,
que prazo prescricional estabelecido no artigo 174 do Código Tributário Nacional
começa a fluir a partir do encerramento do procedimento administrativo fiscal,
momento no qual a constituição do crédito tributário tornou-se definitiva.
.............................................................................................................................................
21. Em outras palavras, a extinção do direito da Administração Pública exigir
determinado crédito tributário pelo decurso excessivo do procedimento administrativo
fiscal é manifestamente admissível, atendendo aos princípios da celeridade processual,

1 Súmula CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.927 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002913/2010-21

razoabilidade, eficiência, segurança jurídica e, inclusive, o da legalidade, assegurando
com isto a impossibilidade da existência de tributos imprescritíveis.
22. Partindo de tais pressupostos, analisando perfunctoriamente o presente caso,
verifica-se que a Impugnação ofertada pela Recorrente em 25.06.2010 foi julgada pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento apenas em 14.08.2018. Portanto, não
restou observado pela Administração Tributária o prazo de 360 (trezentos e sessenta
dias) estabelecido pela Lei 11.457/2007.
23. Destaque-se que o processo administrativo fiscal em destaque, iniciado com a
lavratura de auto de infração em 26.04.2010 (artigo 7o, inciso I, do Decreto 70.235/72),
teve sua primeira decisão apenas em 14.08.2018, como já dito, ou seja, cerca de oito
anos após sua instauração, valendo também destacar que a Recorrente foi cientificada
do teor do mencionado acordão apenas em 15.02.2019, incidindo o quanto disposto no
artigo 1o, §1o, da Lei 9.873/1999.
24. Desse modo, é imperioso que essa Douta Turma declare a perempção do direito de
constituir definitivamente o crédito tributário objeto do procedimento administrativo
fiscal em testilha, pela inobservância do prazo estabelecido no artigo 24 da Lei
11.457/2007, e, consequentemente, a extinção do crédito tributário nele debatido, sob
pena de ofensa aos dispositivos retro mencionados, o que desde já se requer.
25. Contudo, não sendo este o melhor entendimento, ad argumentandum tantum,
mostra-se juridicamente possível à aplicação do artigo 173, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional ao presente caso. Dispõe o mencionado dispositivo o seguinte, in
verbis:
Conclui-se da leitura, que a Recorrente parte de duas premissas para invocar a
prescrição, sendo a primeira baseada no prazo de 360 dias disposto na Lei n.o 11.457/2007, e
subsidiariamente, o art. 173, parágrafo único do CTN.
Versam os dois dispositivos da seguinte forma:
Lei n.o 11.457/2007.
Art.24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Código Tributário Nacional.
Art. 173. [omissis]
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Quanto ao primeiro Diploma Legal, inaplicável ao caso.
Explico, o prazo de 360 dias elencado no Capítulo II da Lei n.o 11.457/2007, vem
tratar das relações entre contribuinte e Fazenda Nacional por meio de sua Procuradoria- Geral.
Ainda que extensivo aos processos administrativos fiscais em trâmite na Secretaria da Receita
Federal (Decreto no 70.235/72), o prazo é observado nos pedidos de ressarcimento ou restituição,
para incidência quando há mora pela administração fiscal na apreciação dos pedidos, ou seja, o
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.927 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002913/2010-21

prazo incide, apenas, em processos de repetição do indébito, em estrita observância ao REsp no
1768060/RS, controvérsia de caráter repetitivo no Colendo STJ.
No caso em tela, cinge a discussão sobre auto de infração para constituição de
crédito. Sendo assim, não há que se falar em prescrição com base no art. 24 da Lei n.o
11.457/2007.
Em relação a decadência enunciada no art. 173, parágrafo único do CTN, em
relação a auto de infração, tem como escopo garantir a constituição do crédito no prazo de 05
anos a contar da ocorrência do fato gerador pelo contribuinte, tendo como marco final a sua
regular ciência (art. 145 do CTN).
Significa que, a decadência é afastada quando o auto de infração é lavrado e
dentro de 05 anos o contribuinte interessado tem a sua notificação confirmada. No presente caso,
o auto de infração foi lavrado em 26/04/2010 para lançar crédito oriundo de fato gerador de
10/09/2008, enquanto que a ciência da recorrente foi certificada em 28/05/2010.
Veja que não escorreu o prazo de 05 anos estipulado pelo art. 173, parágrafo
único do CTN, isto posto padece de amparo legal a tese defendida pela Recorrente.
Deste modo, embora o art. 24 da Lei n.o 11.457/2007 e o art. 173, parágrafo único
do CTN tenham o condão de garantir a duração razoável do processo administrativo, não
refletem no caso sub examine, como demonstrado.

Princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade.
Impossibilidade de análise.

Ainda argumenta a Recorrente que a multa lançada ofende aos critérios da
proporcionalidade e razoabilidade, como também os princípios da capacidade contributiva e da
vedação ao confisco.
Com tais argumentos, na verdade, a Recorrente confronta a constitucionalidade da
penalidade do art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei n.o 37/66.
Sem delongas, é cediço que este Colegiado não tem competência para se
pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), tampouco de
qualquer norma legal regularmente constituída, porque resguardado ao Excelso STF o controle
de constitucionalidade de lei (art. 102 da CF/88).
Como se não bastasse o art. 62 do RICARF, veda ao conselheiro não acatar leis
ou normas sob o argumento de inconstitucionalidade, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Dessarte, não aprecio o fundamento dada a incompetência desta julgadora.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.927 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002913/2010-21

Nulidade da decisão recorrida – De ofício.
Recapitulando os fatos, contra o auto de infração lavrado pela autoridade fiscal, a
Recorrente apresentou impugnação para afastar a penalidade imposta arguindo, especialmente, a
aplicação da retroatividade benigna, já que vigente os prazos para prestação de informações no
Siscomex Carga apenas a partir de 01/04/2009, a teor do art. 50 da IN SRF no 800/2007, a
relevação da pena e a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
De outro lado, fazendo simples leitura do relatório constante no acórdão recorrido
percebe-se que os fatos narrados esbarram superficialmente com aqueles discorridos pela
Recorrente ou, sequer, foram abordados em impugnação. Veja:
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
Corroborando o equívoco revelado, cabe citar passagens do voto:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da aplicação
da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na necessidade
do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do
respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se
os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si. Senão vejamos.
........................................................................................................................................
caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos/manifestos eletrônicos
(CEs/MEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser
adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI,
conforme se passa a demonstrar.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.927 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002913/2010-21

Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas muitas
vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Com a devida venia, está óbvia a incompatibilidade entre os fundamentos na
impugnação com as razões de decidir do juízo a quo, que claramente traçada sob-razões
genéricas. Ora, a decisão recorrida nem mesmo enfrentou o argumento de retroatividade benigna.
À vista disso, é flagrante a ausência dos requisitos necessários de validade da
decisão recorrida, consoante o art. 31 do Decreto no 70.235/72:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos
de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.(Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Na trilha disciplina o art. 489 do CPC:
Art. 489.
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[omissis]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
Portanto, demonstrado que o acórdão recorrido carece de condições de
legitimidade, deve ser o ato declarado nulo segundo dispõe o inciso II, do art. 59 do Decreto no
70.235/72 e, de conseguinte, deixo de analisar as alegações pela recorrente em sede recursal.

Conclusão.
Ao todo o exposto, não conheço do argumento de inconstitucionalidade, e da parte
conhecida, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para, de ofício, declarar nula a decisão
recorrida e, de conseguinte, devolvo os autos à DRJ para que nova decisão seja proferida.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.927 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002913/2010-21

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital